Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CELG. ENEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. “FORUM SHOPPING”. ABUSO DE DIREITO. PROPORCIONALIDADE ENTRE JUÍZES EM DETERMINADA UNIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. ART. 93, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE EX OFFICIO PELO JUIZ.

1. A competência para processo e julgamento das causas em que figure como parte o Estado de Goiás é fixada no art. 31, inciso I, alínea a, item 1, do Código de Organização Judiciária daquele Estado (Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981). Trata-se de competência absoluta, ex ratione personae, insuscetível, pois, de ser modificada por convenção entre as partes – a teor da regra do art. 62, do CPC –, que só podem modificar, em contrato, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 63, do mesmo Código.

2. Assim, a cláusula contratual por meio da qual as partes elegeram o foro de Brasília para processar e julgar as causas oriundas do ajuste por elas firmado é ineficaz e não pode ser alegado como fundamento autorizador para a propositura de ações na Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. Como se trata de competência absoluta, o juiz não só pode como deve declará-la de ofício, nos termos do que dispõe o art. 64, § 1o, do CPC.

4. Caso o tema em exame versasse sobre competência territorial – e disso não se cuida, já que, como assentado, a competência é absoluta, em razão da pessoa – e se permitisse ao autor o direito à escolha do foro onde preferisse ajuizar a ação, tal prática, conquanto autorizada na lei processual, não estaria infensa ao exame quanto à vedação ao abuso do direito, que vem a ser caracterizado como sendo aquilo que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC). Tratar-se-ia, em tal situação, da prática conhecida como “forum shopping”, que, apesar de prevista em lei e da qual o autor pode fazer uso quando se materializa, por exemplo, a hipótese de que cuida o art. 46, § 1o, do CPC, não é, como afirmado, imune ao exame, pelo juiz, quanto à vedação ao abuso do direito.

5. A escolha do foro competente pelo autor até se reveste de legitimidade, sendo certo que, segundo a doutrina, “no abuso do direito, embora haja legitimidade no direito de ação, a consequência é que a demanda se mostra, o mais das vezes, abusiva em face do réu ou de terceiros”. Afinal, assim como é lícito ao autor a escolha do foro, nos casos de aplicação do art. 46, § 1o, do CPC, não se pode deixar de reconhecer o direito subjetivo processual do réu de se ver demandado no foro onde possa melhor se movimentar no palco do processo.

6. Para além disso, não se pode perder de perspectiva que um dos princípios da organização do Poder Judiciário é a proporcionalidade que deve haver entre os juízes em determinada unidade jurisdicional e a efetiva demanda judicial, bem como a respectiva população, nos termos do que se lê no art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. Em sendo assim, a questão desborda da análise meramente processual e esbarra em tema constitucional, sendo inequívoco caber ao juiz o controle dessa proporcionalidade, sob pena de, ao se permitir o ajuizamento injustificado de um sem-número de ações perante a Justiça do Distrito Federal, violar-se o princípio constitucional e se tolerar o aumento da efetiva demanda judicial em detrimento do número de juízes com jurisdição nesta Unidade da Federação. Para além disso, seria desrespeitar o princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição da República) em favor de um interesse privado, que, como é certo, não pode se sobrepor a questões de ordem pública.

7. Correta, pois, a decisão recorrida, que declinou da competência de ofício para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, seja porque se trata de competência absoluta, em razão da pessoa, imodificável por cláusula de eleição de foro, seja porque, sob outro viés, é preciso dar prestígio ao querer constitucional, tornando efetivo o princípio a que se refere o art. 93, inciso XIII, da Constituição da República.

8. Agravo de instrumento não provido.